Tribunal: TJMT
Processo: 1007122-69.2020.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007122-69.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Exoneração]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[RICARDO ARCEU PEIXOTO FERREIRA - CPF: 028.241.154-24 (ADVOGADO), JUVERCINO PEREIRA ROSA - CPF: 460.085.431-49 (AGRAVANTE), SANDRA TALIA CARAFINI ROSA - CPF: 057.574.511-81 (AGRAVADO), PATRICIA APARECIDA CARAFINI - CPF: 049.641.809-21 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO CONHECIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS NA ORIGEM POR MANIFESTA INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE EFEITO INTERRUPTIVO – PRECEDENTES –
PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE ACOLHIDA – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Consoante firme orientação jurisprudencial do STJ e desta Corte de Justiça, os embargos de declaração, quando não conhecidos por irregularidade formal ou por intempestividade, ou quando não recebidos, não interrompem ou suspendem o prazo para a interposição de qualquer outro recurso, situação que se verifica na espécie, em que os aclaratórios não foram conhecidos por manifesta inadmissibilidade.
Preliminar de intempestividade suscitada em contraminuta acolhida.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1007122-69.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: JUVERCINO PEREIRA ROSA

AGRAVADA:

SANDRA TALIA CARAFINI ROSA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
JUVERCINO PEREIRA DA ROSA
contra decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT,
Dra. Janaina Rebucci Denazetti
, lançada nos autos da Execução de Alimentos n. 1137-43.2005.811.0007 (Cód. 35456), ajuizada por
SANDRA TALIA CARAFINI ROSA
, que proferiu decisão rejeitando a exceção de pré-executividade interposta pelo ora agravante, por ausência dos requisitos de admissibilidade (matéria necessita de dilação probatória),
cuja decisão foi objeto de embargos de declaração não conhecidos.

Aduz o agravante que propôs a ação negatória de paternidade que tramitou na Sexta Vara Cível da Comarca de Alta Floresta-MT, a qual, em sentença transitada em julgado, desconstituiu a paternidade atribuída ao recorrente em relação à recorrida.

Anota que diante disso resta ausente qualquer vínculo (biológico e ou afetivo) entre as partes, de modo que deve prevalecer a sua pretensão de que com a procedência da ação negatória de paternidade, é retirado do executado o dever alimentar, o que lhe foi negado por ocasião da rejeição da exceção de pré-executividade e posterior embargos de declaração que não foram acolhidos.

Ressalta ser indevida a manutenção dos alimentos, inclusive as prestações vencidas e não pagas antes e depois do trânsito em julgado da ação negatória de paternidade.

Com essas considerações, pugna pelo provimento do recurso (Id 37450467).

O efeito suspensivo foi
deferido
por mim,

em 07/05/2020, conforme Id 41471984.

Regularmente intimada, a agravada ofertou a contraminuta no Id
43059458
, em que, preliminarmente, suscita a intempestividade do recurso; no mérito, refuta os argumentos do recorrente, pugnando pelo seu desprovimento.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer do
Dr. Luiz Eduardo Martins Jacob
, deixa de opinar por não vislumbrar interesse público (Id 47221973).

Preparo recolhido (Id 40184990).

É o relatório.

VOTO PRELIMINAR (DA INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO)

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Em sede de contraminuta, a agravada
SANDRA TALIA CARAFINI ROSA
alega preliminarmente a intempestividade do presente instrumento, ao argumento de que
p
ara

haver a interrupção do prazo de eventuais recursos, os embargos de declaração precisariam ser conhecidos, o que não é o caso, de modo que não houve a interrupção do prazo, motivo pelo qual o recurso de agravo de instrumento foi interposto intempestivamente.

Pois bem. Antes de adentrar à questão prejudicial, pertinente tecer breves relatos dos fatos, para melhor compreensão da matéria.

Na origem, infere-se que a parte autora, ora agravada, ajuizou ação de execução de alimentos em desfavor do aqui recorrente, visando o recebimento da verba alimentar em atraso (Id
37450473).

Na data de
11/01/2020
, o agravante apresentou exceção de pré-executividade, sustentando que
propôs, em 16/08/2017, Ação Negatória de Paternidade sob n. 1002237-93.2017.8.11.0007, que tramitou perante a Sexta Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT, a qual, em sentença transitada em julgado, desconstituiu a sua paternidade em relação à agravada.

Ponderou que com a procedência da ação negatória de paternidade, é retirado o dever alimentar, inclusive as prestações vencidas e não pagas antes e depois do trânsito em julgado da ação negatória de paternidade ocorrida em 31/10/2018.

A togada singular –
Dra. Janaina Rebucci Denazetti
, proferiu decisão em
07/02/2020
rejeitando a exceção oposta pelo aqui agravante, por ausência dos requisitos de admissibilidade.

Contra o referido
decisum
, o agravante opôs embargos de declaração (Id
37450496 – pág. 405/408
), sendo que em
27/02/2020
, sobreveio a decisão de não conhecimento dos aclaratórios, por ser impróprio e inadequado (Id
37450496 – pág. 411/413),
cujos efeitos são agora atacados por meio do presente agravo de instrumento protocolado em
16/03/2020.

Capitulados os fatos, e analisando-se detidamente os autos, tem-se que, de fato, a prejudicial de mérito deve ser acolhida.

Isso porque, a rigor do artigo 1.003,
caput
e §3o, do CPC, o prazo para a interposição de recurso contar-se-á da data da intimação do patrono, ou da citação da parte.

Além disso, consoante dicção do §5o, do mesmo dispositivo legal, excetuado os embargos de declaração, o prazo para a interposição de qualquer recurso será de 15 (quinze) dias, inclusive, para o recurso de agravo de instrumento.

Por sua vez, acerca do efeito interruptivo dos embargos de declaração, assim preceitua o art. 1.026 do CPC,
verbis
:

“Art. 1.026. Os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e
interrompem o prazo para a interposição de recurso
.”

Vê-se do teor do dispositivo legal que, uma vez opostos, os embargos de declaração interrompem a contagem dos prazos para interposição dos demais recursos, por qualquer das partes. Dito de outro modo, independentemente de quem tenha sido a parte embargante, todas as partes envolvidas no processo se beneficiam com a interrupção do prazo recursal, o qual volta a correr por inteiro a partir da intimação da decisão que julgar os aclaratórios.

Entretanto, a jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que os embargos de declaração, quando não conhecidos por irregularidade formal ou por intempestividade, não interrompem o prazo para a interposição de qualquer outro recurso, situação que também se verifica na espécie, em que os aclaratórios opostos pelo ora agravante na ação originária não foram recebidos (conhecidos) por ser impróprio e inadequado.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO FORA DO PRAZO. ARTS. 219, 1.003, § 5o, E 1.070 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. INTEMPESTIVIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS, POIS INTEMPESTIVOS. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO. I – Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II – É intempestivo o agravo interno interposto fora do prazo de quinze dias úteis, previsto nos arts. 219, 1.003, § 5o, e 1.070, do Código de Processo Civil de 2015.
III – A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que os recursos manifestamente incabíveis como, por exemplo, embargos de declaração intempestivos, não interrompem ou suspendem o prazo para a interposição de outros recursos.
IV – Agravo Interno não conhecido.”
(AgInt nos EDcl no AREsp 1435532/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/03/2020, DJe 26/03/2020)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR PROFERIDA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ÓBICE DA SÚMULA 281/STF. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS NA ORIGEM POR FALTA DE REGULARIDADE FORMAL. AUSÊNCIA DE EFEITO INTERRUPTIVO. 1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não há exaurimento de instância, para fins de interposição de recurso de natureza extraordinária, quando os aclaratórios opostos contra acórdão são rejeitados por decisão monocrática, uma vez que não foram esgotados todos os meios ordinários possíveis para que o Tribunal a quo decida a questão objeto dos recursos excepcionais.
2. Os embargos de declaração, quando não conhecidos (o recurso foi considerado inexistente por falta de assinatura do procurador), não interrompem o prazo para interposição de medida recursal posterior.
Hipótese de intempestividade do recurso especial. 3. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no AREsp 909.976/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/09/2017, DJe 28/09/2017)

Logo, mostra-se evidente que a interposição do presente agravo de instrumento em
16/03/2020

se deu fora do prazo legal, pelo que o não conhecimento é medida que se impõe.

A propósito do tema, guardadas as particularidades dos casos, o entendimento desta Corte de Justiça não destoa do acima mensurado, consoante observa-se dos seguintes arestos:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
– AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
DECISÃO QUE DECLAROU INTEMPESTIVOS OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS – ART. 1.023 DO CPC – INTEMPESTIVIDADE VERIFICADA
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O artigo 1.023 do Código de Processo Civil fixou o prazo de cinco dias úteis para a oposição de embargos de declaração. In casu, compulsando os autos, verifico no documento de ID no 14377505 que a sentença combatida foi disponibilizada no DJE no 10335, de 11.09.2018 (terça-feira) e publicada no dia 12.09.2018 (quarta-feira). Portanto, começou a transcorrer o prazo para a interposição dos embargos declaratórios no dia 13.09.2018 (quinta-feira), findando-se no dia 19.09.2018 (quarta-feira).
Ocorre que os embargos declaratórios de ID no 14377527 foram protocolados apenas no dia 11.03.2019 (segunda-feira), conforme demonstra a chancela na borda lateral da petição. Assim, claramente intempestivos os embargos declaratórios, devendo, desta feita, ser desprovido o vertente recurso de agravo de instrumento.
”
(N.U 1013317-07.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 22/01/2020)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – OMISSÃO – INTEMPESTIVIDADE – OCORRÊNCIA – RECURSO NÃO CONHECIDO – ACLARATÓRIO PROVIDO.
É de se acolher os presentes embargos quando inexiste manifestação acerca da intempestividade levantada em contrarrazões recursais. “Se a decisão recorrida apenas reiterou o que já ficou definido anteriormente, é vedado ingressar com o agravo de instrumento , ante a preclusão temporal ocorrida.” (AgR 14932/2017, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES RODRIGUES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/05/2017, Publicado no DJE 29/05/2017).
”
(N.U 1001196-44.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/10/2019, Publicado no DJE 25/10/2019)

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
– CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – RECONHECIMENTO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA –
INTEMPESTIVIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO
. 1. A rigor do artigo 1.003 caput e § 3o, do Código de Processo Civil, o prazo para a interposição de recurso contar-se-á da data da intimação do patrono, ou da citação da parte. Além disso, consoante dicção do § 5o, do mesmo diploma legal, excetuado os embargos de declaração, o prazo para a interposição de qualquer recurso será de 15 (quinze) dias, inclusive, para o recurso de agravo de instrumento.
2. No caso, o agravo não atende a um dos seus requisitos de admissibilidade, qual seja, a tempestividade, fato que acarreta o não conhecimento do recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC.
”
(N.U 1011984-54.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/02/2019, Publicado no DJE 07/03/2019)

Assim sendo, resta prejudicada a análise da matéria recursal.

Diante do exposto,
ACOLHO
a preliminar de intempestividade suscitada em contraminuta, com o que
NÃO CONHEÇO
do recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2020